Tribunal: STF
Processo: HC 90686
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. HOMICÍDIO
   TENTADO E LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO.
   FRUSTRAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
   EMENDATIO LIBELLI NÃO CARACTERIZADA.ORDEM DENEGADA.
I - O
   acusado se defende dos fatos, sendo provisória a qualificação
   dada pelo Ministério Público quando do oferecimento da
   denúncia.
II - Ao magistrado é dado emprestar ao fato definição
   jurídica diversa daquela constante da denúncia (art. 583 do
   Código de Processo Penal).
III - Inocorrente a alegada falta de
   correlação entre acusação e sentença.
IV - Ordem denegada.